Tribunal: TJMT
Processo: 0004134-39.2015.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004134-39.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANA CATARINA SOUZA SILVA (APELANTE), ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO (APELANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 317, §1.º, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA – REJEIÇÃO – CONDENAÇÃO PELAS MESMAS CONDUTAS FÁTICAS DENUNCIADAS – CONTINUIDADE DELITIVA NARRADA DA PEÇA EXORDIAL –
2.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA – REJEIÇÃO – MOTIVAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM FALTA DE FUNDAMENTOS –
3.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 514 DO CPP – REJEIÇÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 330 DO STJ – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 563 DO CPP –
MÉRITO
–
4.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – ELEMENTARES DA CONDUTA TÍPICA INTEGRALMENTE PRESENTES NA HIPÓTESE –
5.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 321 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – SOLICITAÇÃO, RECEBIMENTO E ACEITE DE VANTAGEM INDEVIDA QUE DESBORDAM DA MERA ADVOCACIA ADMINISTRATIVA – SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA –
6.
VINDICADO O DECOTE DA MAJORANTE – IMPROCEDÊNCIA – PRÁTICA DE ATOS DE OFÍCIO COM INFRIGÊNCIA DE DEVER FUNCIONAL –
7.
REQUERIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL VIABILIDADE – CULPABILIDADE E ANTECEDENTES IDONEAMENTE FUNDAMENTADOS – NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
8.
PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – ADMISSÕES PARCIAIS DO RÉU EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS UTILIZADAS PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA – SÚMULA N.º 545 DO STJ –
9.
PREQUESTIONAMENTO –
10.
APELAÇÃO CONHECIDA, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Inexiste ofensa ao princípio da correlação ou congruência na condenação pelo crime continuado se a literalidade da denúncia autoriza o reconhecimento da continuidade ao narrar pluralidade de delitos cometidos pelo réu em estendido lapso temporal, inclusive empregando tempos verbais no pretérito imperfeito do indicativo, a exprimir uma ação passada contínua e habitual, exatamente como ocorre na hipótese.

2.

Constatando-se que o juízo sentenciante, com base nas provas amealhadas ao feito, expôs satisfatoriamente as razões que o levaram a concluir pela autoria do apelante e pela materialidade do delito, inclusive com a incidência da causa de aumento, deve ser refutada a tese de nulidade da sentença por falta de fundamentação, mesmo porque, é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como se deu
in casu
.

3.

A teor do enunciado de Súmula n.º 330 do STJ, é desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial. Ademais, a nulidade por inobservância à fase do art. 514 do CPP detém natureza relativa, de modo que o seu reconhecimento depende da demonstração de efetivo prejuízo, que não se verificou na espécie.

4.

Descabe cogitar a insuficiência de provas para a condenação se os crimes continuados de corrupção passiva cometidos pelo apelante restaram amplamente comprovados pelo conteúdo das interceptações telefônicas, pelo flagra fotográfico captando o recebimento de dinheiro em espécie e pelos depoimentos prestados por testemunhas em juízo, além das admissões parciais feitas pelo próprio réu em ambas as fases processuais.

4.1.

A atual jurisprudência das Cortes Superiores orienta que o delito de corrupção passiva, na modalidade básica prevista no
caput
do tipo penal, não exige a comprovação de que a vantagem indevida solicitada, recebida ou aceita pelo funcionário público esteja causalmente vinculada à prática, omissão ou retardamento de ‘ato de ofício’ inserido nas específicas atribuições funcionais do agente.

5.

Se as provas dos autos atestam que o recorrente solicitava, recebia e aceitava vantagem indevida para si, tanto no efetivo exercício quanto em razão da sua função pública, a conduta desborda da mera advocacia administrativa e se amolda ao crime de corrupção passiva, a inviabilizar a desclassificação para o delito do art. 321 do Código Penal.

6.

Para além de solicitar, receber e aceitar vantagem indevida em razão da sua função pública, o réu também praticou atos oficiais de seu cargo infringindo os deveres funcionais de impessoalidade e moralidade, inerentes à Administração Pública em geral, devendo assim ser ratificada a aplicação da majorante prevista no art. 317, §1.º, do Código Penal.

7.

A intensidade diferenciada do dolo demonstrada pelo acusado e a existência de condenação anterior transitada em julgado justificam o desvalor atribuído, respectivamente, às vetoriais da
culpabilidade
e dos
antecedentes
, devendo ser neutralizadas, no entanto, as
circunstâncias
do delito, pois a fundamentação da sentença não guarda estreita relação com as práticas delitivas especificamente levadas a efeito pelo réu.

8.

Nos moldes do verbete de Súmula n.º 545 do STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a admissão for utilizada para fundamentar a condenação, como no caso em análise.

9.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

10.

Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição das preliminares arguidas, e, no mérito, parcialmente provido, com reflexos sobre a pena final do apelante.

APELANTE:

ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 4134-39.2015.811.0042 – código 399930, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 317, §1.º, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 119595971 - Pág. 44/82, o apelante suscita,
preliminarmente
, as
nulidades
derivadas da
(i)
ofensa ao princípio da correlação
entre a denúncia e a sentença;
(ii)

falta de fundamentação
no provimento jurisdicional condenatório; e
(iii)
violação à regra do art. 514 do Código de Processo Penal
.

No mérito
, vindica a
absolvição
por atipicidade da conduta
, com base na alegada ausência de elementares essenciais à configuração do tipo penal, ou por
insuficiência probatória
.
Subsidiariamente
, pleiteia a
desclassificação

da conduta para o crime de
advocacia administrativa
; a redução da
pena-base ao mínimo legal
ou para
mais perto deste patamar
; o reconhecimento da
confissão espontânea
; e o
decote da causa de aumento
prevista no §1.º do art. 317 do Código Penal; ao que agrega, por fim, o prequestionamento da matéria em debate.

Em contrarrazões vistas do ID 119595971 - Pág. 92 ao ID

119595973 - Pág. 30, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer sejam rejeitadas as preliminares de nulidade, com o subsequente desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 119595973 - Pág. 34/44, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE
– ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
da sentença por
violação ao princípio da correlação ou congruência
, na medida em que o édito condenatório reconheceu e aplicou em desfavor do condenado o instituto da
continuidade delitiva
, previsto no art. 71,
caput
, do Código Penal, sem que lhe tenha sido dado defender-se de tal circunstância, haja vista que o
crime continuado não teria sido imputado ao réu pelo órgão acusador na denúncia.

Como é cediço,
no momento de julgar a causa, o magistrado fica adstrito aos elementos limitadores da demanda
, isto é, aos fatos narrados na petição inicial, seja a denúncia ofertada pelo Ministério Público, seja a queixa-crime apresentada pelo querelante ofendido ou por aqueles que eventualmente detêm a qualidade para representá-lo.

É o que se entende por
princípio da correlação, pertinência ou congruência
, segundo o qual, como
o acusado se defende dos fatos imputados contra si
– e não da respectiva capitulação jurídica –, tais fatos é que devem constituir o objeto de deliberação da sentença,
sob pena de se incorrer em julgamentos
citra
,
ultra
ou
extra petita
, ou seja, decisões que julgam, respectivamente,
aquém
,
além
ou
de forma diversa
do que foi pedido, implicando assim, de qualquer modo, em
ofensa aos axiomas da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
.

Ademais, embora o princípio da correlação ou congruência possa, em certa medida, ser relativizado por institutos como o da
emendatio libelli
, positivado no
art. 383 do Código de Processo Penal
, o qual permite ao juízo atribuir ao fato definição jurídica diversa daquela contida na denúncia, mesmo que em consequência disso seja necessário aplicar pena mais grave,
ainda assim,
é defeso ao julgador modificar a descrição do fato narrado na preambular
, justamente por se tratar da diretriz balizadora da acusação que pesa contra o réu.

A matéria é explicada na lição de
RICARDO SCHMITT
:

“
Na seara penal, torna-se crucial a observância da correlação entre acusação e sentença, o que revela a necessidade de o julgado atender somente o que foi pedido, ou melhor, o objeto limitador da sentença são os fatos narrados na ação penal
.
A peça inicial acusatória limita a sentença, pelo chamado princípio da correlação, também conhecido como princípio da pertinência ou congruência
.
Todos os fatos

que compõem a narrativa a narrativa exordial, e nenhum mais, devem ser objetos da sentença, sob pena da ocorrência de julgamentos ‘citra’, ‘extra’ ou ‘ultra’ petita
. (...).
Este princípio consiste na ideia de imutabilidade absoluta de objeto no processo penal, o qual está umbilicalmente ligado à imputação formulada na pretensão processual penal
.
Essa rigidez advém da própria estrutura do sistema acusatório
, em que o magistrado deve ser considerado mero espectador do processo, sem poderes de gestão sobre a prova e sem a possibilidade de incursão ao elemento objetivo da pretensão acusatória, seja para ampliá-la ou restringi-la.
Deve, assim, haver necessariamente uma identidade entre a deliberação do magistrado e aquilo que, sob o crivo do contraditório, foi produzido no processo
”.
(SCHMITT, Ricardo Augusto. – Sentença penal condenatória: teoria e prática. – 9. ed. rev., atual. – Salvador:
JusPODIVM
, 2015, p. 75 e 439) – Destaquei.

É também o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
1. O
princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado
, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1744002/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que, ao imputar os fatos delitivos ao ora apelante, o
Parquet
narrou que
“
ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO
agilizava liberações
de recursos à JACOMINI
,
recebendo deste vantagem ilícita em decorrência desta atuação
, tal como
demonstrado nos áudios acima e nas fotos
, de modo que assim agindo, encontra-se incurso nas penas do artigo 317, §1º do CP”
. (ID 119544987 - Pág. 2 da Parte 01 do processo em .PDF) – Grifei.

Por sua vez, ao condenar o réu e aplicar a continuidade delitiva na r. sentença, o MM. Magistrado
a quo
consignou,
in verbis
:

“(...) as provas constantes nos autos são claras no sentido de que o acusado
ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO recebeu dinheiro (vantagem indevida) diretamente de JACOMINI, no exercício de sua função na SINFRA PARA EMITIR CERTIDÕES no interesse da empresa ASSECON ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA
. (...). Verifico que ficou comprovado que
o acusado recebeu dinheiro por aproximadamente 10x para agilizar o processo de emissões de certidões e infringindo o dever funcional
(fls. 1229/1232 - vol. VI – interrogatório),
para atender o interesse de diversos processos licitatórios de LUIZ ANTONIO JACOMINI e justificar o pagamento
a ‘título de honorários’ de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais,
razão pela qual, considero a continuidade delitiva em favor do acusado
, já que foram crimes da mesma espécie, praticados pelas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, razão pela qual aumento a pena em 1/2 (metade), fixando a pena em 07 (sete) anos de reclusão”.
(ID 119595970 - Pág. 69/71 da Parte 05 do processo em .PDF) – Grifei.

Como se vê,
não houve qualquer alteração dos fatos imputados ao acusado
, haja vista que foi denunciado e condenado porque, no exercício e em razão da sua função junto à
SINFRA-MT
,
recebia indevidamente vantagem para emitir certidões no interesse de empresa privada
e, com isso,
agilizar liberações de recursos à pessoa jurídica pleiteante em certame licitatório
.

Com relação ao
crime continuado
propriamente dito, frise-se que, ao se remeter à interceptação dos diálogos mantidos entre o ora recorrente, enquanto funcionário da
SINFRA-MT
, e o particular
Luiz Antônio Jacomini
, a denúncia pontua explicitamente a existência de uma
verdadeira
“relação”
entre ambos
e prossegue para transcrever conversas travadas por eles nos dias
09/06/2010

[
“JACOMINI diz que (...) levará ‘os documentos’ para ADRIANO”
],
14/06/2010

[“
ADRIANO pede para não se esquecer ‘da gente’ não. JACOMINI diz para ficar tranquilo, que se deu certo já está levando”
],
24/06/2010

[
“ADRIANO informa a JACOMINI que já está com a certidão”
],
21/07/2010

[
“JACOMINI diz que (...) assim que chegar vai ‘levando’ para o ADRIANO”
]. (ID 119544986 - Pág. 80 da Parte 01 do processo em .PDF).

Outrossim, consta expressamente da denúncia que, na tarde do dia
21/07/2010
, agentes da Polícia Federal realizaram campana no estacionamento da
SINFRA-MT
, mediante a qual flagraram e fotografaram o
réu recebendo um envelope pardo dobrado do codenunciado

Luiz Antônio Jacomini
, em cujo interior, segundo o próprio réu admitiu posteriormente em juízo, havia dinheiro.

Não bastasse, na noite da mesma data, em outra interação interceptada entre o ora insurgente e o codenunciado
Jacomini
, é possível notar que o
Parquet
lhe imputa nova solicitação de vantagem endereçada ao particular, informando-o que
“conferi e aqui no pacote maior tá faltando. (...) tem NOVENTA E DOIS, falta OITO”
(
sic
), ao passo que o codenunciado o tranquiliza dizendo
“amanhã eu levo o restante pro cê aí”
(
sic
). (ID 119544987 - Pág. 1 da Parte 01 do processo em .PDF).

Deste modo, tendo a petição inicial discriminado, desde o início do processo,
o lapso temporal que envolveu as práticas delitivas
, com transcrições de áudios e juntada de fotografias indiciando a
pluralidade de ocasiões em que o réu
solicitou
,
recebeu
ou
aceitou promessa
de vantagem indevida
,
não há como sustentar que ele não teve a chance de se defender da continuidade delitiva no curso da ação penal
, de modo que descabe cogitar a ocorrência de violação ao princípio da correlação ou congruência, tampouco ofensa ao preceito contido no art. 5.º, inc. LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, colho o precedente do e. STJ:

“5.
As condutas delitivas pelas quais o réu foi condenado foram descritas na denúncia, na qual foi declinado o lapso temporal e as demais circunstâncias dos crimes, o que afasta a ocorrência de ofensa ao princípio da correlação
”
. (HC n. 422.976/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 7/3/2018.) – Grifei.

Mesmo porque a denúncia também narra expressamente que o réu
“
agilizava

liberações
de recursos a JACOMINI
, recebendo deste vantagem ilícita”
, ou seja, o
Parquet

empregou o verbo no pretérito imperfeito
em detrimento do pretérito perfeito [
“agilizou”
], de modo que
a literalidade do tempo verbal certamente indica uma ação passada contínua e habitual
, tanto é que imputa ao denunciado
“liberações”

de recursos a
Jacomini
,
no plural
, e não de uma só liberação.

Em situação semelhante, não decidiu de forma diversa o
TJRS
:

“APELAÇÃO CRIME. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA
.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
. PRELIMINAR REJEITADA. À luz do princípio da correlação (ou congruência), o Juiz está adstrito aos limites da acusação, sendo defeso afastar-se dos fatos delituosos na denúncia. Pode o Magistrado, no entanto, corrigir capitulação legal mal formulada, ainda que resulte em pena mais grave, mantendo-se inalterada a base fática da imputação. Tal proceder está previsto no art. 383 do CPP, e recebe o nome emendatio libelli.
Da análise da peça pórtica, constata-se que sua literalidade autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva, na medida em que narra uma pluralidade de delitos e faz menção a um lapso temporal impreciso
(‘entre data não precisada e o dia 09 de fevereiro de 2015’ – fl. 02). Ademais,
extrai-se das orações ‘carregava os caminhões’ e ‘ordenava que os motoristas entregassem’ que os verbos foram empregados no pretérito imperfeito do indicativo, exprimindo sua habitualidade
.
Acaso tivessem sido empregados no pretérito perfeito do indicativo (‘carregou’, ‘ordenou’), indicando ação passada e concluída, certamente seriam outros os efeitos jurídicos do caso concreto
. 2. MÉRITO. (...).”.
(TJ-RS - APR: 00957904020198217000 ALVORADA, Relator: Felipe Keunecke de Oliveira, Data de Julgamento: 23/07/2020, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/10/2020) – Grifei.

Destarte, embora o flagra fotográfico na tarde de
21/07/2010
registre um específico recebimento de vantagem,
não há como ignorar as demais descrições fáticas de condutas delitivas constantes da exordial acusatória,
as quais restaram amplamente comprovadas em juízo
, conforme se exporá por ocasião da análise de mérito, já que, além das provas cautelares irrepetíveis como a interceptação telefônica, o próprio réu admitiu perante a autoridade judiciária a
pluralidade de ocasiões em que realizou a agilização de certidões em prol de empresa privada voltada a regularização de processo de liberação de recursos licitatórios, recebendo vantagem indevida
[
trezentos reais em cartas-convite e quinhentos reais em tomadas de preço
].

Diante deste cenário, entendo que
não procede a alardeada infringência ao princípio da correlação
, pois, ao aplicar o instituto da continuidade delitiva na dosimetria da pena, o juízo sentenciante
não alterou a descrição fática da denúncia
,
limitando-se a conferir capitulação jurídica à dinâmica já narrada na preambular acusatória
, com base nas circunstâncias que foram apuradas durante a instrução criminal, nos exatos termos dispostos no
art. 383,
caput
, e art. 387, inc. II, ambos do Código de Processo Penal
.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE
– ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede
preliminar
, o apelante suscita a
nulidade
da sentença por
ausência de fundamentação
e ofensa ao preceito contido no
art. 93, inc. IX, da Constituição Federal
, alegando que o édito se embasa sobre motivação deficiente para justificar a incidência da causa de aumento prevista no § 1.º do art. 317 do Código Penal e não deixa claro em que consistiria o “ato de ofício” praticado pelo apelante em infringência ao seu dever funcional que daria azo à aplicação da majorante.

Como é cediço, a teor da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça,
“As decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”

(HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014) – Grifei.

Além disso, é certo que fundamentação idônea não significa necessariamente um texto extenso e rebuscado, pois
motivações sucintas, sem dúvida, podem ser consideradas válidas para respaldar decisões judiciais
,

desde que adequadas ao caso concreto e suficientes para que os jurisdicionados entendam o que levou o órgão julgador a entregar determinada prestação jurisdicional, mesmo porque o magistrado não é obrigado a refutar expressamente e a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, já que a sentença é um ato de inteligência e lógica do juízo, e não um questionário a ser respondido.

Nesse sentido orienta o e. Tribunal da Cidadania:

“3.
Ademais, ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’
(...)”.
(AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017) – Grifei.

“6.
Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado.
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.

(REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) – Destaquei.

Em idêntica toada firmou-se o posicionamento deste e.
TJMT
:

“1 - A exposição,
mesmo que sucinta
, dos motivos fáticos e das provas que autorizaram a condenação do agente, é suficiente para atestar a regularidade formal da sentença condenatória
e afastar a alegação de infringência ao art. 93, IX da CF;
os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo, suficiente que exponham os fundamentos que embasam sua decisão, como ocorreu na espécie, com evidente exclusão da tese defensiva”
.
(TJ-MT - APR: 0000544-64.2018.811.0037 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020) – Destaquei.

“
Não há nulidade da sentença por falta de fundamentação
quando o magistrado utilizou em sua decisão provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, cabe salientar que
o julgador não está obrigado a examinar todas as questões suscitadas pelas partes
, quando da análise do contexto probatório, restarem suficientes as razões de decidir.

A sentença é um ato de inteligência e lógica do juízo, e não um questionário a ser respondido.

(...)”.
(TJ-MT 0001030-62.2020.811.0010 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021) – Grifei.

No caso concreto, é possível notar que o juízo sentenciante entendeu que as provas dos autos atestam que o réu, no exercício de sua função enquanto servidor da
SINFRA-MT
, recebeu dinheiro para efetuar
“serviços extras”
consistentes em atender os interesses privados do codenunciado
Luiz Antônio Jacomini
, inclusive emitindo certidões em prol da empresa deste para a regularização de processos de liberação de recursos licitatórios, em troca do que recebia dinheiro.

Ademais, é de se frisar que o juízo
a quo
se remete expressamente a depoimento testemunhal colhido
em audiência instrutória
, o qual dá conta de que, além de prestar serviços e agilizar certidões em favor dos interesses privados de
Luiz Antônio Jacomini
nos seus horários de almoço, o apelante também trabalhava com os processos de liberação de pagamentos de
Jacomini
durante expediente, ou seja, quando cumpria as suas
funções oficiais
inerentes ao cargo que ocupava na
SINFRA-MT
, como se infere dos seguintes trechos do édito impugnado:

“
Após análise das provas constantes nos autos, bem como dos relatórios das interceptações telefônicas
nos autos do Anexo nº. 4040-57.2016.811.0042,
vejo que o réu
ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO foi flagrado em diálogo com LUIZ ANTÔNIO JACOMINI (fls. 132/135), ocasião em que ADRIANO
recebeu dinheiro para atender os interesses de JACOMINI
. Transcrevo o relatório do diálogo
: (...).
Em juízo, o acusado ADRIANO FRANCISCO DE ARAUJO (fls. 6418) confirmou que recebeu dinheiro, em decorrência de ‘serviços extras’
, sob a justificativa de que ganhava pouco na SINFRA. Em sua defesa,
afirmou que entendia que era correto administrar interesses privados e cobrar pelos serviços e que os serviços eram de R$ 300,00 (trezentos) a 500,00 (quinhentos) reais, conforme o valor do processo de licitação e que prestou o serviço por várias vezes
. (...) vejo que
as provas constantes nos autos são claras no sentido de que o acusado ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO recebeu dinheiro (vantagem indevida) diretamente de JACOMINI, no exercício de sua função na SINFRA PARA EMITIR CERTIDÕES no interesse da empresa ASSECON
ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Em juízo, a testemunha Fábio Rosa Neves Pacheco
disse que ‘JACOMINI era empresário construtor e que
no horário do almoço ADRIANO prestava serviço para JACOMINI, consistente em agilizar certidões na Receita Federal e no INSS para emitir as certidões
.
Coincidia que no horário de expediente ele também trabalhava com os processos de JACOMINI
. (...)’”.
(ID 119595970 - Pág. 66/69 da Parte 05 do processo em .PDF) – Grifei.

Assim sendo, ainda que de forma sucinta, a sentença expõe que, ao realizar as suas funções
oficiais
enquanto servidor da
SINFRA-MT
, o réu trabalhava inclusive com processos de interesse do codenunciado
Luiz Antônio Jacomini
, em prol de quem também prestava serviços “por fora”, emitindo certidões para regularizar tais processos, em troca de vantagens pecuniárias, em evidente inobservância aos deveres funcionais de
impessoalidade
e
moralidade
que recaem sobre a Administração Pública.

Refuta-se, pois, a tese de ausência de fundamentação no provimento jurisdicional monocrático, ao passo que a tese defensiva de que inexistiria,
in casu
, qualquer ato de ofício praticado em infringência a dever funcional
confunde-se com o próprio mérito do recurso, no que tange ao pedido de decote da majorante do §1.º do art. 317 do Código Penal
e, como tal, será analisada.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE
– ALEGADA OFENSA À REGRA DO ART. 514 DO CPP
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ainda a
nulidade
processual por inobservância à regra do art. 514 do Código de Processo Penal, pois não lhe foi oportunizado apresentar a defesa preliminar ao recebimento da denúncia de que trata o referido dispositivo legal, cuja redação dispõe que
“Nos crimes afiançáveis,
estando a denúncia
ou queixa
em devida forma
,
o juiz
mandará autuá-la e
ordenará a notificação do acusado, para responder por escrito
, dentro do prazo de quinze dias
”
.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a preliminar
não
comporta acolhida
.

Isto porque, a denúncia oferecida na presente ação penal veio
instruída com inquérito policial
, o que torna despicienda a resposta preliminar do artigo 514 do CPP, conforme prevê o enunciado de
Súmula n.º 330 do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial”.

Além disso, ainda que se considere a inteligência dos precedentes do Supremo Tribunal Federal invocados nas razões recursais, no sentido de que a denúncia respaldada por inquérito policial não dispensa a obrigatoriedade da notificação prévia do acusado, nos termos do
art. 514 do CPP
, é igualmente certo que a própria Suprema Corte também orienta que a
nulidade por inobservância ao referido artigo de Lei é meramente relativa
e, assim sendo,
tem o seu reconhecimento condicionado à demonstração do efetivo prejuízo acarretado à parte
.

Aliás, ao tratar do tema, o e. STF assentou também que,
mesmo nas nulidades denominadas
absolutas
, é imprescindível a comprovação do prejuízo
.

Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
OBRIGATORIEDADE DE DEFESA PRÉVIA. ART. 514 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR O EFETIVO PREJUÍZO
. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I
A partir do julgamento do HC 85.779/RJ, passou-se a entender, nesta Corte, que é indispensável a defesa prévia nas hipóteses do art. 514 do Código de Processo Penal, mesmo quando a denúncia é lastreada em inquérito policial
(Informativo 457/STF).
II O entendimento deste Tribunal, de resto, é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que a demonstração de prejuízo, ‘a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que
(...) o âmbito normativo do dogma
fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas’
(HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).
III
Esta Corte decidiu, por diversas vezes, que a defesa preliminar de que trata o art. 514 do Código de Processo Penal tem como objetivo evitar a propositura de ações penais temerárias contra funcionários públicos e, por isso, a sua falta constitui apenas nulidade relativa
.
IV No caso dos autos, trata-se de um processo findo, em que já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória,
não sendo possível perceber o que o réu poderia ter alegado na defesa prévia que já não o tivesse feito no curso da ação penal
.
V Recurso ordinário a que se nega provimento”
. (STF - RHC: 120569 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 11/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-059 DIVULG 25-03-2014 PUBLIC 26-03-2014) – Destaquei.

Deveras, a
s nulidades previstas no Código de Processo Penal
e amparadas pelas garantias constitucionais
não impõem efeitos automáticos à mera existência do vício processual
, pois a razoabilidade do sistema se harmoniza através da conjugação de vários fatores, dentre os quais a
apresentação oportuna da mácula
e a
demonstração efetiva de dano à parte
, também conforme o Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, a i. defesa alega que o prejuízo consiste na possibilidade de que, acaso houvesse a notificação para apresentação de defesa preliminar, o juízo
a quo
poderia ter rejeitado de plano a inicial acusatória, pois a teleologia da norma do art. 514 do CPP diz respeito justamente a evitar a instauração de processos temerários ou infundados contra funcionários públicos.

Por outro lado, com a devida vênia,
não vislumbro a ocorrência do alegado

prejuízo capaz de ensejar o reconhecimento da nulidade
, uma vez que, como bem apontado na sentença,
após o recebimento da denúncia
(ID 119556972 - Pág. 12/19 da Parte 01 do processo em .PDF) e a fase de
citação
(ID 119568463 - Pág. 26 da Parte 02 do processo em .PDF),
ao réu foi dado apresentar resposta à acusação, como de fato apresentou
, oportunidade em que, frise-se,
deixou de arguir preliminares, reservou-se o direito de refutar o mérito da acusação após a instrução e se limitou a arrolar testemunhas
(ID 119577468 - Pág. 14/16 da Parte 03 do processo em .PDF).

Deste modo,
não se verifica qualquer hipótese ou situação que o réu poderia ter alegado na defesa preliminar que não poderia fazê-lo igualmente na resposta à acusação
, em face da qual o juízo
a quo
, acaso constatasse a manifesta inocência do denunciado ou a flagrante improcedência da proposição ministerial,
poderia tê-lo absolvido sumariamente ou rejeitado tardiamente a denúncia
, não havendo falar, de qualquer forma, em ofensa à plenitude de defesa.

Até porque, mesmo após a instrução criminal e a apresentação das alegações finais defensivas, o magistrado proferiu sentença condenatória, o que certamente mitiga, ao menos
a priori
, a tese de que teria havido instauração de processo temerário ou infundado contra o servidor público.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, verte dos autos que a denúncia foi inicialmente oferecida pelo Ministério Público Federal contra o apelante
ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO
e vários outros indivíduos, em virtude de um esquema mantido por organização criminosa composta por empresários e voltado ao desvio de verba pública e fraudes à licitação e na execução de contratos licitatórios realizados por municípios situados na região do Vale do Araguaia, em Mato Grosso (Operação Atlântida).

Ressai da exordial acusatória que, dentre as empresas envolvidas no esquema estariam a
SILGRAM
CONSTRUTORA LTDA.,
NOVA JERUSALÉM
CONSTRUÇÕES CONSULTORIA LTDA.,
STAK
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.,
AGENOR JACOMINI
M.E.,
CONSTERGAL
CONSTRUÇÃO E TERRAP. E GAL. LTDA. e
ASSECON
ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA., bem assim que o prejuízo ao Erário decorrente do sobrepreço nos custos de obras e do superfaturamento dos serviços não realizadas ou subexecutados por tais empresas remontaria mais de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais).

Segundo a proposição ministerial, para que pudessem fraudar e frustrar o caráter competitivo das licitações sem embaraços, o núcleo composto por proprietários e representantes das empresas investigadas contava com o apoio de vários colaboradores, como servidores públicos das Prefeituras Municipais envolvidas nos certames licitatórios; funcionário da Caixa Econômica Federal; e empresários pontualmente relacionados às empresas da organização criminosa, para dar aparência de competição aos pleitos.

Outrossim, a peça incoativa dá conta de que parte do grupo de empresários exercia elevada influência sobre funcionários da
SINFRA-MT
– Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso, especialmente o codenunciado
Luiz Antônio Jacomini
, o qual representava a empresa
ASSECON
, e que, nesse contexto, o apelante
ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO
, na qualidade de servidor do setor financeiro da
SINFRA-MT
, intermediou e patrocinou interesses privados do codenunciado
Luiz Antônio Jacomini
perante a Administração Pública.

A denúncia acusa também que, valendo-se da condição de funcionário da
SINFRA-MT
, o recorrente
ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO
agilizava a liberação de recursos em prol do codenunciado
Luiz Antônio Jacomini
e, como contraprestação por esta atuação, recebia dele vantagem ilícita.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado

como incurso nas penas dos crimes tipificados no
art. 321

e art. 317, §1.º
,
ambos do Código Penal
.

A ação penal foi inicialmente instaurada perante o Juízo da Sétima Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso e tombada sob o n.º 8737-08.2011.4.01.3600, pois os procedimentos licitatórios cujo caráter competitivo teria sido frustrado pela organização criminosa foram realizados com o emprego de verbas públicas repassadas pela União em prol dos entes municipais.

Por outro lado, o MM. Juízo da Sétima Vara Federal em Mato Grosso não verificou a existência de conexão entre os delitos atribuídos ao ora apelante, na condição de funcionário da
SINFRA-MT
, e os demais delitos licitatórios de competência da Justiça Federal e entendeu pela ocorrência de mero encontro fortuito de provas, inclusive porque o recorrente não foi denunciado por nenhuma outra conduta ilícita perpetrada em prejuízo da União, motivo pelo qual declinou da competência para a Justiça Estadual, conforme se depreende da decisão coligida às fls. 6.038/6.076 dos autos físicos (ID 119595958 - Pág. 10 e ss. da Parte 05 do Processo em .PDF).

O feito foi então redistribuído ao Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, desta feita, julgou
extinta a punibilidade do recorrente
exclusivamente no que refere ao crime do
art. 321 do Código Penal
(
advocacia administrativa
), por força da prescrição da pretensão punitiva (ID 119595962 - Pág. 16/28 da Parte 05 do Processo em .PDF).

Ato contínuo, seguiu-se o devido processo legal, culminando na
procedência da acusação
e na
condenação
do ora apelante como incurso nas penas do crime previsto no
art. 317, §1.º, c/c art. 71, ambos do Código Penal
(
corrupção passiva majorada em continuidade delitiva
), contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou falta de provas
:

No mérito, a i. defesa pretende, precipuamente, a
absolvição
do apelante, argumentando que a
conduta seria atípica
, ante a
ausência
in casu
de elementares do tipo penal
consistentes na prática, retardamento ou abstenção de
ato de ofício

por parte do réu, pois não haveria prova nos autos de que eventual conduta perpetrada por ele como contraprestação por vantagem indevida estava compreendida no âmbito das suas específicas atribuições funcionais junto à
SINFRA-MT
, tampouco estaria demonstrado o
nexo de causalidade
entre este suposto ato de ofício do recorrente e a vantagem percebida/solicitada/aceita por ele.

Como é cediço, o delito de corrupção passiva está tipificado no
art. 317 do Código Penal
e possui natureza de
crime formal
, isto é, prescinde da ocorrência de resultado naturalístico,
consumando-se no exato momento em que o servidor público pratica algum dos verbos nucleares elencados na redação da norma incriminadora
, ou seja, a infração se aperfeiçoa quando o agente público
solicita

[no sentido de requerer],
recebe
[no sentido de aceitar] ou
ac
eita promessa
[no sentido de consentir com dádiva futura] de vantagem indevida, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas
em razão dela
.

Ademais, o delito tem como
bem jurídico tutelado a Administração Pública
, nos seus aspectos patrimonial, moral e probo e possui
forma livre
,
podendo ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente, a exemplo de solicitações implícitas ou codificadas
.

Outrossim, sabe-se que o crime de corrupção ativa na sua
modalidade básica
, prevista no
caput

do art. 317 do Código Penal
não possui como elemento essencial a prática, retardamento ou omissão de
ato de ofício

[circunstância que configurará a modalidade majorada prevista no §1.º do tipo].

Isto porque, a simples conduta do funcionário público de
solicitar
,
receber
ou
aceitar promessa
de vantagem indevida ou benefício inadequado em razão do seu cargo,
ainda que tal vantagem não se volte a persuadir ou dissuadi-lo de praticar
ato de ofício
naquele momento
, por si só, já configura lesão à moralidade administrativa e representa a concretude do crime de corrupção passiva.

Nesse sentido é a lição de
GUILHERME NUCCI
:

“Ora,
se um funcionário público receber, para si, vantagem indevida, em razão de seu cargo, configura-se, com perfeição, o tipo penal do art. 317, caput.

A pessoa que fornece a vantagem indevida pode estar preparando o funcionário para que, um dia, dele necessitando, solicite algo, mas nada pretenda no momento da entrega do mimo
.
Ou, ainda, pode presentear o funcionário, após ter este realizado um ato de ofício
.
Cuida-se de corrupção passiva do mesmo modo, pois fere a moralidade administrativa
, sem que se possa sustentar (por ausência de elementos típicos) a ocorrência da corrupção ativa. (...). Classifica-se, ainda, a corrupção em antecedente, quando a retribuição é pedida ou aceita antes da realização do ato, e subsequente, quando o funcionário a solicita ou aceita somente após o cumprimento do ato. (...).
Parece-nos haver, sem dúvida, proposital omissão do ato de ofício nesse artigo. A corrupção passiva, como explicamos na nota anterior, pode ter por finalidade apenas deixar o funcionário receptivo a futuros pedidos. Não é preciso que o corruptor entregue a vantagem ao funcionário para a prática ou omissão de ato de ofício naquele momento. Qualquer percepção de benefício inadequado pelo servidor configura lesão à moralidade administrativa, representando a concretude do crime de corrupção passiva
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 844/845) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto circunstanciado do relatório de inteligência policial em apenso, contendo os áudios e diálogos captados mediante interceptação telefônica judicialmente deferida; anexos fotográficos registrando o encontro mantido pelo réu em
21/07/2010
; auto circunstanciado de busca e apreensão no endereço do acusado; e relatórios de investigação, auditoria e perícia técnica produzidos na fase de inquérito; além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas implicar o envolvimento do apelante
ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO
na prática delitiva e a respaldar a sua condenação criminal pelo delito de corrupção passiva.

Isto porque o conjunto probatório é claro ao atestar que, na condição de servidor contratado do setor financeiro da
SINFRA-MT
– Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso, responsável pela análise da regularidade e impulsionamento dos processos de pagamento de recursos licitatórios a empresas pleiteantes, o recorrente, diretamente,
solicitou
,
recebeu

e
aceitou promessa

de
vantagem pecuniária indevida
, para si,
no exercício de sua função e em razão dela
.

Com efeito, as interceptações telefônicas realizadas na fase de inquérito revelam diversos diálogos comprometedores mantidos entre o ora insurgente e o particular
Luiz Antônio Jacomini
, representante da empresa
ASSECON
ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA., dos quais é possível extrair pluralidade de ocasiões em que o apelante
aceita promessa
e
solicita
, ainda que implicitamente e de maneira codificada, vantagem indevida, em razão de sua função na
SINFRA-MT
.

Deveras, no dia
09/06/2010
, o codenunciado
Luiz Antônio Jacomini
diz que, no dia seguinte, levará “os documentos” para o réu [áudio 090620100914501], ao passo que, no dia
14//06/2010
, o recorrente indaga
“se deu certo o pagamento”
, certamente se referindo à liberação de recursos licitatórios, ao que
Jacomini
responde que confirmará naquela manhã e o acusado
ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO

pede para
Jacomini
“não se esquecer da gente”
e este responde para
ADRIANO
ficar tranquilo, pois,
“se deu certo”
,
“já está levando”
para ele
[áudio 1406201007450229].

Outrossim, no mês seguinte, na manhã de
21/07/2010
, o apelante liga para
Luiz Antônio Jacomini
e
“pede boas notícias”
, ao que o particular replica que
“chega em Cuiabá ainda no dia, e, assim que chegar vai ‘levando’ para ADRIANO”
[áudio 210720100846392].

A propósito, transcrevo:

“- no dia
09/06/2010
, áudio 090620100914501, ADRIANO insiste que precisa conversar com
JACOMINI, este diz que as medições da prefeitura de Barra dos Garças vão chegar para ADRIANO
.
JACOMINI diz que no outro dia é certeza que está em Cuiabá e levará ‘os documentos’ para ADRIANO
.

- no dia
14/06/2010
, áudio 1406201007450229 (07:45min) JACOMINI pergunta a ADRIANO se levar o INSS pago precisa comprovar o pagamento do FGTS. ADRIANO diz que não, o que importa é o INSS. JACOMINI diz que está levando isso hoje.
ADRIANO pergunta se JACOMINI confirmou se deu certo o pagamento. JACOMINI diz que confirmará naquela manhã, ADRIANO pede para não se esquecer da ‘gente’ não. JACOMINI diz para ficar tranquilo, que se deu certo já está levando
.

- no dia
24/06/2010
, áudio 2406201016091916, ADRIANO informa a JACOMINI que já está com a certidão. JACOMINI queria pagá-la no dia seguinte, mas ADRIANO informou que no dia 25/06 não vão trabalhar, mas pode entrar no ‘negócio da previdência’ (site) e digitar o número da matrícula, que está disponível e passa o número 70000263279, ê uma certidão débito relativa à contribuição previdenciária de terceiras; ADRIANO informa que já está ok. JACOMINI diz que levará na CAIXA.

- no dia
21/07/2010
, áudio 210720100846392 (08:46) /
ADRIANO usando o telefone da SINFRA liga para JACOMINI e PEDE ‘boas notícias’; JACOMINI diz que está saindo de Barra do Garças que chega em Cuiabá ainda no dia, e, assim que chegar vai ‘levando’ para ADRIANO
. (FLS. 132 – ANEXO nº. 4040-57.2016.811.0042)”.
(Transcrições constantes da sentença, no ID 119595970 - Pág. 67 da Parte 05 do processo em .PDF).

Cumpre consignar que, em virtude do comprometedor conteúdo da interação travada em
21/07/2010
, os agentes da Polícia Federal levaram a efeito uma campana nas imediações do prédio da
SINFRA-MT
e, na tarda daquela data,
flagraram
e
fotografaram
o momento em que
Luiz Antônio Jacomini
e o apelante
ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO
se encontram no estacionamento da referida Secretaria e o particular repassa ao recorrente um envelope pardo
, conforme fotografias no ID 119556986 - Pág. 90/93 da Parte 01 do processo em .PDF.

Oportunamente, saliente-se que, no seu interrogatório extrajudicial, o apelante
confirmou que o envelope em questão continha o montante de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) em espécie e ressaltou que,
em outras oportunidades
, já havia recebido de
Jacomini
quantias como
R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais) e
R$ 3.000,00
(três mil reais) (ID 119556986 - Pág. 85); por seu turno,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o réu
confirmou que o envelope continha dinheiro
.

Do mesmo modo,
ao ser indagado
em juízo
sobre o áudio em que pede para Jacomini
“não se esquecer da gente”,
confirmou que se referia aos seus “honorários” pelos serviços prestados no interesse da ASSECON LTDA
.
, o que fez por
diversas vezes
, não havendo dúvida, portanto, que o insurgente
solicitava
e

recebia
dinheiro do particular
Luiz Antônio Jacomini
, em razão da sua função.

Não bastasse, na noite da
mesma data em que o réu foi fotografado
recebendo
envelope com quantia pecuniária das mãos do particular
[
21/07/2010
], as interceptações telefônicas captaram
novo momento em que ele
solicita
e
aceita promessa
de mais vantagem indevida
, pois,
ADRIANO
liga e

confronta
Jacomini
sobre o dinheiro faltante e é tranquilizado por este, que promete levar o restante para ele no dia seguinte, consoante se depreende do seguinte diálogo:

“JACOMINI – Alô!

ADRIANO – Oi JACOMINI?

JACOMINI – SIM

ADRIANO – ADRIANO, beleza?

JACOMINI – JÓIA

ADRIANO - PODE FALAR?

JACOMINI – PODE

ADRIANO –
Não tá, só porque conferi e aqui no pacote maior tá faltando
.

JACOMINI – Deu quanto ai?

ADRIANO –
Deu NOVENTA e DOIS

JACOMINI – AHHH rapaz! Cê lembra que eu falei pro cê conferir?

ADRIANO – Ahm?

JACOMINI – Lembra que eu falei pro cê conferir?

ADRIANO – Ahm ram

JACOMINI – Eu já tinha é... Tá certo, tá certo

ADRIANO – Tá certo né?

JACOMINI – Ta certo, tá certo

ADRIANO –
A então tá, não porque eu conferi, contei, contei, falei: uai, mas será?
(fala simultânea).

JACOMINI –Não é porque eu tinha dois, por isso.... Não é porque eu tinha dois, eu não sabia qual dos dois tava faltando. Lembra que eu falei pro ce?

ADRIANO – Não, beleza, não é pra ter certeza

JACOMINI –Tá, não, é porque....
Pode ficar tranquilo, amanhã eu levo o restante pro ce ai.

ADRIANO –
Então tem NOVENTA E DOIS, FALTA OITO e daí
.

JACOMINI –Isso mesmo. Ta não. Eu tinha uma dúvida, não sabia de qual dos dois que era.

ADRIANO – Ta joia?

JACOMINI –Falou então. Brigado.

ADRIANO –
Então tá, nada, brigado ocê
.
(fls. 135)”
. (Transcrições constantes da sentença, no ID 119595970 - Pág. 67/68 da Parte 05 do processo em .PDF).

Não bastassem as citadas
provas cautelares e irrepetíveis
, ao ser
interrogado
em juízo
, o réu confirmou que a sua função enquanto servidor contratado do setor financeiro da
SINFRA-MT
consistia em receber o processo e verificar se ele estava ou não apto a ser levado a pagamento em prol das empresas, isto é, ele analisava a documentação existente no feito administrativo e verificava se havia documentos pendentes (a exemplo das certidões da SEFAZ, INSS, FGTS etc.), pendências estas que, acaso existentes, impossibilitavam a liberação do pagamento.

Nesse contexto,
o acusado esclareceu que passou a ser procurado por pessoas, majoritariamente proprietários das empresas, para sanar tais pendências processuais
e
obter as certidões faltantes junto aos órgãos públicos
,
possibilitando-se assim a regularização dos processos e a liberação dos recursos
, mas ressaltou, contudo, que
implementava este serviço paralelamente, em seu tempo livre, como o horário de almoço.

O recorrente
admitiu que prestou esse serviço diversas vezes ao codenunciado Luiz Antônio Jacomini, no interesse da empresa ASSECON
, da qual
o interrogado era inclusive procurador para a emissão de certidões em órgãos federais
, e que,
como contraprestação por estas diligências, recebia “honorários” do particular
, acrescentando que
o preço por ele cobrado dos empresários variava de acordo com o crédito a ser percebido pela empresa nos procedimentos licitatórios em trâmite no setor onde trabalhava e cuja análise lhe incumbia por dever funcional
.

À guisa de contextualização, transcrevo, os trechos pertinentes do interrogatório judicial:

“Promotor de Justiça:
Como o senhor recebia os honorários?

Réu:
Depois que eu conseguia emitir a certidão
,
eu entregava para ele
,
para ele protocolar lá, para poder chegar no setor
, aí eu cobrava meus honorários.

Promotor de Justiça: E o senhor cobrava, via de regra, quanto?

Réu:
Em torno de trezentos a quinhentos reais
.

Promotor de Justiça:
O que que fazia o serviço seu custar trezentos e o que que fazia o serviço seu custar quinhentos?

Réu:
Por exemplo, o cara tinha uma Carta-Convite de cento e cinquenta mil, era trezentos. Ah, ele tinha uma TP de trezentos mil, era quinhentos.
Então era...

Promotor:
Era o valor do crédito que ele ia receber
.

Réu:
Sim
. (...).

Promotor de Justiça:
E se o interessado, o cliente, não aceitasse a sua proposta para que a certidão fosse providenciada, o que acontecia com o processo dele?

Réu: O normal de todo mundo. Primeiramente passava, perguntava para o superintendente ‘vai devolver para o setor?’, ‘não, guarda aqui’. Guarda aqui,
nós tínhamos um armário e colocava o que que eram as pendências, na pastinha, que tudo era com pastinha, certidão xis
. (...).

Promotor de Justiça: O senhor mencionou que Jacomini era um cliente do senhor e disse que outros seis mais. O senhor pode dizer o nome deles?

Réu: Tinha Campos e Bueno, tinha Brasil, tinha Marciano Ribeiro, tinha... os nomes eu não lembro, mas são alguns.

Promotor de Justiça: E quem que eram as pessoas com as quais o senhor contactava dessas empresas-clientes?

Réu: Olha, sempre praticamente com os donos.

Promotor de Justiça:
O Jacomini representava qual empresa?

Réu:
A ASSECON.
(...).

Promotor de Justiça:
Onde que o senhor recebia o seu dinheiro?

Réu:
Muitas vezes até na própria Receita Federal ou, às vezes, na Secretaria e, que nem foi feito, também lá no pátio
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 118597454 da Parte 01 do processo em .PDF) – Destaquei.

Frise-se que, embora o apelante, em seu interrogatório e nas razões recursais, tente conferir ares de legalidade e de licitude à sua conduta, sustentando que os valores por ele
solicitados
,
recebidos

aceitos
de
Luiz Antônio Jacomini
consistiam em meros “honorários” relativos a “serviços extras”, prestados em horário de almoço e desvinculados da sua competência funcional junto à
SINFRA-MT
, haja vista que não passavam de obtenção e emissão de certidões junto a órgãos federais, como a Receita e o INSS, não há como negar que os proventos indevidos e ilícitos do particular em prol do recorrente se davam
em razão da função e em decorrência das facilidades representadas pelo cargo público que ocupava
.

Isto porque, o próprio acusado admite que, no setor financeiro da
SINFRA-MT
onde exercia a sua função pública,
era o responsável por analisar a regularidade dos processos de liberação de recursos licitatórios
,
múnus
no exercício do qual lhe incumbia checar se a empresa pleiteante havia apresentado os documentos e certidões condicionantes à liberação do pagamento e,
apenas em virtude disso, é que ele sabia a respeito das pendências de certidões nos processos de Jacomini e da ASSECON e oferecia/aceitava propostas para saná-las
,
indo atrás dos documentos faltantes, agilizando e facilitando a liberação dos recursos para a pessoa jurídica de direito privado de sua preferência, em troca do que percebia quantias pecuniárias
.

Tanto é assim que
o próprio valor dos famigerados “honorários” era calculado com base no crédito referente ao processo licitatório
em trâmite no órgão público em que o réu trabalhava e cuja análise de regularidade lhe incumbia por dever de ofício, conforme ele mesmo admite [
trezentos reais para Carta-Convite e quinhentos reais para Tomada de Preço
].

Nesse mesmo sentido, a testemunha arrolada pela defesa,
Fábio Rosa Neves Pacheco
, colega de setor do acusado na
SINFRA-MT
à época dos fatos, confirmou,
em juízo
, que
“JACOMINI era empresário construtor e que
no horário do almoço ADRIANO prestava serviço para JACOMINI, consistente em agilizar certidões na Receita Federal e no INSS para emitir as certidões. Coincidia que no horário de expediente ele também trabalhava com os processos de JACOMINI
”
. (ID 119595970 - Pág. 69) – Destaquei.

Além disso, o agente da Polícia Federal
Lúcio Flávio Pereira
, que atuou na etapa investigativa, ao ser indagado
em audiência instrutória
se se recordava do ora apelante, também revelou as
preferências imorais do réu
, narrando que
“eu lembro, ele é servidor da SINFRA, isso. Do Jacomini,
ele atendia principalmente Luiz Jacomini
(...)”
(Mídia audiovisual armazenada no ID 118597454 da Parte 01 do processo em .PDF).

Assim sendo,
não há falar em ausência de dolo na conduta ou em falta do elemento subjetivo do ilícito
, tampouco em mero serviço legal prestado “por fora” no horário de almoço do apelante, uma vez que as
ações praticadas por ele estão íntima e intrinsecamente ligadas à sua função pública
, no exercício da qual analisava os processos de liberação de recursos para empresas e constatava a pendência de certidões nos procedimentos de seus “clientes”, após o que os avisava da deficiência e
ia atrás dos documentos necessários para supri-la, obtendo o que faltava em seus horários livres, para, depois disso, voltar ao expediente e regularizar a situação processual
,
facilitando e agilizando a liberação do pagamento à empresa de sua escolha, em troca do que o particular interessado lhe repassava vantagem pecuniária indevida
.

Portanto, ao contrário do alega a d. defesa, é
evidente,
in casu
, a existência de
ato de ofício
e de
nexo causal
.

Ad argumentandum tantum
, ainda que não se voltassem a um
ato de ofício
específico e propriamente dito do servidor público no exercício das suas atribuições, é irrefutável que
as vantagens
recebidas
,
solicitadas
e
aceitas
pelo réu
decorriam
das facilidades representadas pela sua função pública enquanto servidor da SINFRA-MT
.

Ademais, como já dito, a modalidade básica prevista no
caput
do art. 317 do Código Penal
prescinde da existência de ato de ofício praticável pelo funcionário público ou de nexo causal entre a vantagem indevida e a atribuição especificamente inserida na competência funcional do servidor
.

A propósito, ao julgar o
Recurso Especial 1.745.410/SP
, o e.
Superior Tribunal de Justiça firmou nova orientação
diametralmente oposta ao sustentado pelo recorrente em suas razões recursais, passando a entender que o crime de corrupção passiva
não exige nexo causal entre a oferta/promessa de vantagem indevida e eventual ato de ofício praticável pelo funcionário público
. O nexo causal a ser reconhecido é entre a mencionada oferta/promessa e eventual facilidade ou suscetibilidade decorrente da função pública exercida pelo agente.

Dito de outra forma,
o crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a solicitação ou recebimento de vantagem indevida esteja relacionada com atos que formalmente não se inserem nas atribuições do servidor público
, mas que,
em razão da função pública, materialmente implicam alguma forma de facilitação da prática da conduta almejada
.

No voto-condutor do aresto mencionado acima, a eminente Min. Laurita Vaz consignou que a
expressão “em razão dela”
, prevista no art. 317,
caput
, do Código Penal,
não se esgota em atos ou omissões que detenham relação direta e imediata com a competência funcional do agente
, pois não parece lícito pressupor que o legislador tenha pensado em uma limitação implícita ao poder-dever de punir.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes da premissa menor da ementa que sintetizou o julgado proferido pelo Tribunal da Cidadania, a cujos fundamentos aqui me remeto na íntegra:

“(...). 2. Ao contrário do que ocorre no crime de corrupção ativa,
o tipo penal de corrupção passiva não exige a comprovação de que a vantagem indevida solicitada, recebida ou aceita pelo funcionário público esteja causalmente vinculada à prática, omissão ou retardamento de ‘ato de ofício’
.
3. A expressão ‘ato de ofício’ aparece apenas no caput do art. 333 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção ativa,
e não no caput do art. 317 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção passiva
. Ao contrário, no que se refere a este último delito, a expressão ‘ato de ofício’ figura apenas na majorante do art. 317, § 1.º, do CP e na modalidade privilegiada do § 2.º do mesmo dispositivo.
4. Nem a literalidade do art. 317 do CP, nem sua interpretação sistemática, nem a política criminal adotada pelo legislador parecem legitimar a ideia de que a expressão ‘em razão dela’, presente no tipo de corrupção passiva, deve ser lida no restrito sentido de ‘ato que está dentro das competências formais do agente’
. 5
. Não é lícito ao intérprete simplesmente pressupor
que, no crime de corrupção passiva, o legislador praticou alguma sorte de atecnia, ou que falou menos do que desejava, ou que é possível ‘deduzir’
do dispositivo a exigência de ato de ofício
, como se ali estivesse uma limitação implícita ao poder-dever de punir.
Ao contrário, a redação do dispositivo constitui nítida opção legislativa direcionada a ampliar a abrangência da incriminação por corrupção passiva, quando comparada ao tipo de corrupção ativa, a fim de potencializar a proteção ao aspecto moral do bem jurídico protegido, é dizer, a probidade da Administração Pública
.
6. A desnecessidade de que o ato pretendido esteja no âmbito das atribuições formais do funcionário público fornece uma visão mais coerente e íntegra do sistema jurídic
o. A um só tempo, são potencializados os propósitos da incriminação - referentes à otimização da proteção da probidade administrativa, seja em aspectos econômicos, seja em aspectos morais - e os princípios da proporcionalidade e da isonomia. Exigir nexo de causalidade entre a vantagem e ato de ofício de funcionário público levaria à absurda consequência de admitir, por um lado, a punição de condutas menos gravosas ao bem jurídico, enquanto se nega, por outro, sanção criminal a manifestações muito mais graves da violação à probidade pública: ‘o guarda de trânsito que pede dinheiro para deixar de aplicar uma multa seria punível, mas o senador que vende favores no exercício do seu mandato passaria impune’ (STF, Voto do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO no Inq 4.506/DF, p. 2.052).
7.
O âmbito de aplicação da expressão ‘em razão dela’, contida no art. 317 do CP, não se esgota em atos ou omissões que detenham relação direta e imediata com a competência funcional do agente
.
O crime de corrupção passiva não exige nexo causal entre a oferta ou promessa de vantagem indevida e eventual ato de ofício praticável pelo funcionário público. O nexo causal a ser reconhecido é entre a mencionada oferta ou promessa e eventual facilidade ou suscetibilidade usufruível em razão da função pública exercida pelo agente
.
8.
O crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a solicitação ou recebimento de vantagem indevida, ou a aceitação da promessa de tal vantagem, esteja relacionada com atos que formalmente não se inserem nas atribuições do funcionário público, mas que, em razão da função pública, materialmente implicam alguma forma de facilitação da prática da conduta almejada
. 9. (...). 10. Recurso parcialmente provido para, por um lado, manter a absolvição do Réu acusado por corrupção ativa, e, por outro, condenar os Corréus acusados por corrupção passiva, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda à dosimetria da pena”.
(
STJ –
REsp n. 1.745.410/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 23/10/2018.)

– Grifei.

No mesmo sentido é o atual entendimento do excelso
Supremo Tribunal Federal
:

“7. Para a aptidão de imputação de corrupção passiva,
não é necessária a descrição de um específico ato de ofício
, bastando uma vinculação causal entre as vantagens indevidas e as atribuições do funcionário público, passando este a atuar não mais em prol do interesse público, mas em favor de seus interesses pessoais”
.
(
STF
- Inq: 4506 DF - DISTRITO FEDERAL 0005665-15.2017.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 17/04/2018, Primeira Turma) – Grifei.

Consigno que os paradigmas do STJ e do STF aqui invocados são
posteriores
aos precedentes da Suprema Corte coligido nas razões recursais [
Inq. 785/DF, de 08/11/1995
e
AP 307/DF
, de 13/12/1994, ambos de relatoria do Min. Ilmar Galvão], a demonstrar a
superação do entendimento [
overruling
] por parte das Cortes Superiores
.

Acerca do aludido
overruling
, importa lançar mão dos trechos do voto proferido pela eminente Min. Laurita Vaz no REsp n.º 1.745.410/SP, remetendo-se à manifestação da eminente Min. Rosa Weber no Inq. 4506/DF,
in verbis
:

“Na oportunidade do julgamento do Inquérito n.º 4.506/DF, do qual extraí o trecho acima referenciado,
a Ministra ROSA WEBER consignou que a referida posição, também prevalente no âmbito da Ação Penal n.º 694, está em consonância com a manifestação do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Penal n.º 470,
oportunidade em que a Corte rompeu com entendimento anterior (Ação Penal n.º 307, dirigida contra Fernando Collor de Mello) de que seria exigível do órgão acusador a demonstração de ato de ofício concreto
”
(Trechos do voto prevalecente no REsp. n.º 1.745.410 / SP) – Grifei.

Mesmo que assim não fosse, como já dito, é evidente,
in casu
, a prática de atos de ofício por parte do recorrente em infringência do seu dever funcional, consoante se detalhará adiante, na análise do pedido de decote da causa de aumento do § 1.º do art. 317 do Código Penal.

Assim, estando comprovado nos autos [seja pelo conteúdo das interceptações telefônicas, do auto de busca e apreensão e dos registros fotográficos, seja pelas prova testemunhal e pelas admissões do próprio apelante na fase extrajudicial e em juízo], que, no exercício e em razão de sua função pública na
SINFRA-MT
, durante estendido interregno de tempo, ele
solicitou
,
recebeu
e
aceitou promessas
de vantagens pecuniárias indevidas de empresa particular, não há dúvidas de que o réu incorreu em continuados crimes de corrupção passiva.

À luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas cautelares e irrepetíveis inseridas na ressalva do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, assim como os elementos produzidos em juízo, são pródigos no sentido de atestar a ocorrência material e a tipicidade dos delitos de corrupção ativa em continuidade imputados ao recorrente, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou por falta de provas.

Com tais considerações,
mantém-se
o
desfecho condenatório
.

2.

Do pedido de desclassificação da conduta para o delito do art. 321 do Código Penal
:

Subsidiariamente
, o recorrente vindica a
desclassificação
da conduta para o crime do art. 321 do Código Penal, argumentando que, mais depressa que ao delito de corrupção passiva, os atos praticados por ele se subsumiriam ao delito de
advocacia administrativa
.

Como é cediço, o crime de advocacia administrativa consubstancia-se na conduta de patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração Pública, valendo-se da qualidade de funcionário público.

Por outro lado, conforme exaustivamente exposto neste aresto, as provas dos autos atestam que a conduta do réu, para além de patrocinar os interesses privados do codenunciado
Luiz Antônio Jacomini
e sua empresa na qualidade de servidor contratado da
SINFRA-MT
, consistiu também em
impulsionar com prioridade os processos voltados à liberação de recursos licitatórios de Jacomini
,
no exercício de sua função oficial
, bem assim em
diligenciar em órgãos federais para emitir certidões voltadas a regularizar pendências em tais processos, cuja análise estava sob a sua incumbência funcional na Secretaria
, ou seja,
em razão da sua função
, agilizando assim a liberação dos pagamentos à sua empresa-cliente.

Tem-se ainda que
o réu assim agia em troca de montantes pecuniários diversos
[trezentos reais em Cartas-Convite, quinhentos reais em Tomadas de Preços, redundando em montantes de mil e quinhentos, três mil e cinco mil reais].

Como se sabe, a configuração do crime do
art. 321 do Código Penal prescinde de qualquer vantagem ou promessa de vantagem
, de modo que, no caso concreto, o apelante incorreu não apenas em patrocínio de interesses privados, mas em
verdadeira mercancia com a função pública, a inviabilizar a desclassificação pretendida
.

Nesse sentido:

“6. Outrossim,
não há que se falar em desclassificação para o delito de advocacia administrativa se a conduta praticada pelo segundo apelante revelou verdadeira mercancia com a função pública, enquadrando-se perfeitamente no tipo penal da corrupção passiva
”
. (TJ-DF 20100110528818 DF 0022485-73.2010.8.07.0001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 21/02/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/03/2019 . Pág.: 138/149) – Negritei.

Em suma, não há dúvida de que o acusado,
no exercício de sua função pública

e
em razão dela
,
solicitava
e
recebia
, para si, assim como
aceitava promessa
de vantagens pecuniárias indevidas, o que fazia com consciência [liame cognitivo] e vontade [liame volitivo],
aperfeiçoando-se assim todas as elementares do delito tipificado no art. 317 do Código Penal
, de modo que a sua conduta
extrapolou a mera advocacia administrativa
e se amolda ao crime de
corrupção passiva
.

Refuta-se
, pois, o
pleito desclassificatório
.

3.

Do pretendido decote da causa de aumento prevista no §1.º do art. 317 do Código Penal
:

O apelante almeja ainda a exclusão da causa de aumento prevista no art. 317, §1.º, do Código Penal, argumentando, em linhas gerais, a
inexistência
in casu
de ato de ofício praticado, retardado ou omitido pelo réu em virtude das vantagens pecuniárias por ele percebidas
, pois, embora tenha admitido que, por várias vezes, recebeu dinheiro do particular
Luiz Antônio Jacomini
para emitir certidões em órgãos federais no interesse da empresa
ASSECON
, na intelecção defensiva,
“a emissão de certidão junto a Receita Federal e o INSS não tem qualquer vinculação a função exercida pelo Apelante na Administração Pública”
. (ID 119595971 - Pág. 68 da Parte 06 do processo em .PDF).

Por outro lado, ao ser ouvido pela autoridade policial, o apelante assumiu que, além atender o codenunciado
Luiz Antônio Jacomini
, obtendo documentos como certidões junto a órgãos públicos no interesse da
ASSECON
,
em troca do que recebia valores de
Jacomini
, admitiu também que
buscava
imprimir uma maior agilidade nos processos de pagamentos para a empresa ASSECON
,
no âmbito de suas funções
, bem assim que
intercedia em prol da ASSECON junto aos seus colegas da SINFRA-MT
, a fim de
resolver com
prioridade
eventuais percalços enfrentados por esta sua empresa-cliente
.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do interrogatório extrajudicial:

“(...) inquirido se atuava na SINFRA em defesa dos interesses de LUIZ ANTONIO JACOMINI, RESPONDEU que como já dito,
é constituído procurador da empresa ASSECON, pelo seu sócio proprietário LUIZ ANTONIO JACOMINI e, nessa qualidade, busca atender aos seus interesses
;
obtendo documentos
junto a órgãos públicos municipais, estaduais e federais, como certidões negativas,
regularizações
de obra; consultas
, conforme descrito na procuração que foi arrecadada em sua residência;
QUE também busca imprimir uma maior agilidade nos processos de pagamentos para a empresa ASSECON, no âmbito de suas funções
, todavia, sem violar os, procedimentos internos; QUE;
melhor esclarecendo,
dá prioridade aos processos de pagamento da ASSECON, no âmbito de suas funções, bem como intercede junto a colegas da SINFRA para, resolver os problemas da ASSECON com prioridade, inclusive porque é servidor

contratado e, visando manter seu emprego com as trocas de Governo, busca ‘agradar’ LUIZ ANTONIO JACOMINI, pois assim entende que seu emprego será mantido
; (...); QUE:
indagado se recebe valores de JACOMINI, respondeu que recebe a título de serviços prestado, como seu procurador constituído
; (...)”
. (119556986 - Pág. 83/86 da Parte 01 do processo em .PDF) – Destaquei.

Significa dizer que, ao apelante, enquanto servidor contratado do setor financeiro da
SINFRA-MT
, incumbia por
dever de ofício
analisar a regularidade e impulsionar os processos de liberação de recursos licitatórios e, não obstante,
no exercício de sua atribuição funcional
,
priorizava o favorecimento de determinada empresa de sua preferência
, cujo proprietário e representante
lhe repassava elevadas quantias pecuniárias
, sendo certo que
tal conduta se dava em detrimento dos demais administrados e empresas interessadas na licitação
, em evidente
infringência aos deveres de
impessoalidade
,
moralidade
e
isonomia
que recai sobre a Administração Pública em geral
.

As declarações extrajudiciais do réu, evidenciando a
imoral prioridade
por ele dispensada no exercício de seu ofício público à empresa
ASSECON
, são corroboradas pelas
provas cautelares obtidas por meio da
busca e apreensão em seu endereço
(ID 119556987 - Pág. 1/9 da Parte 01 do processo em .PDF).

Com efeito, na referida diligência, a Polícia Federal localizou no domicílio do réu duas pastas, contendo diversos documentos relacionados às empresas
CONSPAV
e
ASSECON
, dentre as quais o
Contrato 05/2007
(terraplanagem e pavimentação asfáltica em Campinápolis/MT) e o
Contrato 174/2009
(reconstrução e reforma de pontes de madeira na MT 326),
ambos firmados pela ASSECON justamente com a SINFRA-MT
, Secretaria na qual trabalhava o réu, além de um instrumento procuratório datado de
16/10/2009
, por meio do qual
a referida empresa outorgou poderes ao acusado para representá-la perante órgãos federais
(ID 119556987 - Pág. 7/8 da Parte 01 do processo em .PDF).

Por oportuno, pontue-se que os aludidos documentos localizados na casa do réu são de
anos anteriores ao desvelamento dos fatos
sub judice
, de modo que
não só evidenciam a
parcialidade
,
pessoalidade
e
prioridade
dispensadas pelo réu à sua empresa-cliente, inclusive no exercício de seu
múnus
público na

SINFRA-MT
, mas também demonstra a
longevidade da prática criminosa e a procedência da continuidade delitiva
[art. 71 do Código Penal].

No mesmo sentido, embora o apelante tenha negado representar a empresa
CONSPAV
, foram encontrados na sua vivenda comprovantes de recolhimentos fiscais relativos à tal empresa, os quais são necessários para atestar a regularidade da pessoa jurídica perante o Fisco Federal, imprescindível à emissão de Certidão Negativa de Débito exigida na fase de habilitação de licitações (ID 119556987 - Pág. 7 da Parte 01 do processo em .PDF).

Saliente-se que, segundo a denúncia, as empresas
ASSECON
e
CONSPAV
consistem em
um único grupo empresarial
e aparentariam tratar de empresas diversas visando frustrar o caráter competitivo de certames licitatórios (ID 119544987 - Pág. 30/32 da Parte 01 do processo em .PDF).

Ademais, o
depoimento judicial
da testemunha
Fábio Rosa Neves Pacheco
também se presta a evidenciar que, embora se utilizasse do seu “tempo livre” para prestar serviços ao particular
Luiz Antônio Jacomini
e representar a empresa dele,
ASSECON
, nos órgãos públicos, em troca do que recebia vantagens pecuniárias “por fora”,
coincidentemente
, o recorrente trabalhava com os processos de liberação de recursos em prol de Jacomini e da ASSECON na condição de servidor contratado do setor financeiro da SINFRA-MT
.

Não bastasse, o conteúdo das interceptações telefônicas demonstra que, quando o réu pede para
Luiz Antônio Jacomini
“não se esquecer da gente
”
[áudio 1406201007450229],
Jacomini
condiciona a entrega do dinheiro do apelante ao sucesso no pagamento dos recursos
:

“
ADRIANO pergunta se JACOMINI confirmou
se deu certo o pagamento
.
JACOMINI diz que confirmará
naquela manhã,
ADRIANO pede para não se esquecer da "gente" não
.
JACOMINI diz para ficar tranquilo,
que se deu certo já está levando
”
. Destaquei.

Tal interação, a toda evidência, corrobora a conclusão de que as
contraprestações pecuniárias solicitadas e recebidas pelo réu não consistiam em meros “honorários” decorrentes da simples emissão de certidões junto a órgãos públicos federais
, mas em verdadeira propina condicionada ao
efetivo sucesso na agilização e regularização dos processos de liberação de recursos licitatórios em favor do particular
.

Portanto, considerando que incumbia ao réu enviar os processos licitatórios que já se encontravam prontos para receber o pagamento ao Secretário, não há dúvida de que,
ao priorizar os processos da
ASSECON
, impingindo sobre eles maior celeridade e agilizando, por si próprio, as certidões pendentes para a regularização da situação processual
, em troca do que
recebia/solicitava/aceitava promessa de vantagens financeiras indevidas
de
Luiz Antônio Jacomini
, é certo que o apelante,
como consequência de tais vantagens,
praticava atos de ofício infringido dever funcional
.

Diante disso,
conserva-se
a incidência da
majorante
prevista no
art. 317, §1.º, do Código Penal
.

4.

Da pretendida redução da pena-base
:

A
pena-base
do réu foi estabelecida 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, quedando-se no patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, diante da valoração desfavorável atribuída a 03 (três) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, a
CULPABILIDADE
e os
ANTECEDENTES
do réu e as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito.

Nesse contexto, a i. defesa pretende a redução da sanção básica, alegando que as aludidas vetoriais foram depreciadas pelo juízo sentenciante com base em elementares do próprio tipo penal, em malfadado
bis in idem
, ou em fundamentos dissociados da conduta delitiva praticada pelo réu e, no particular tocante,
parcial razão
assiste ao d. causídico
.

Com relação à
CULPABILIDADE
, é sabido que,
enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade em concreto da conduta
perpetrada pelo agente, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta do fato, quando em confronto com a previsão ordinária do tipo penal,
podendo o julgador depreciar tal vetor octogonal

somente se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente
ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Assim sendo,
obrou em acerto
o MM. Magistrado
a quo
ao considerar negativamente a intensidade do dolo do agente, na medida em que, conforme ele próprio admitiu em juízo [ainda que alegando desconhecer a ilicitude de sua conduta],
incorreu por inúmeras vezes na prática delitiva, implementando verdadeiro “escritório paralelo” na
SINFRA-MT
, onde, apesar de auferir renda enquanto servidor contratado,
realizava a representações “por fora” de empresa-cliente e priorizava, com assídua frequência, a agilização e regularização de processos voltados a liberação de recursos licitatórios em favor de particulares
, em troca do que recebia
contraprestações financeiras calculadas com base nos créditos dos respectivos certames
, sendo que
a propina lhe era repassada nas dependências dos próprios órgãos públicos
, tudo a revelar o diferenciado descaso com a moralidade e probidade da Administração Pública.

Destarte, o grau de reprovabilidade
in concreto
da conduta extrapolou a normalidade ínsita ao tipo penal, impondo-se manter a negativação da
CULPABILIDADE
.

Quanto aos
ANTECEDENTES
, deve ser igualmente
ratificado
o desvalor conferido a esta modular, porquanto há certidão juntada nos autos dando conta de que o apelante ostenta
condenação definitiva
pela prática do delito de
apropriação indébita majorada em continuidade delitiva
[Comarca de Várzea Grande], a qual transitou em julgado no
10/03/2006
(ID 119544992 - Pág. 24 da Parte 01 do processo em .PDF).

Considerando que os fatos
sub judice
ocorreram no curso do ano de
2010
, ao contrário do que sustenta a i. defesa,
não há falar em transcurso do prazo depurador de 05 (cinco) anos
.

Mesmo porque, ainda que assim não fosse, a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que não se aplica ao reconhecimento dos
MAUS ANTECEDENTES
o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, de modo que, mesmo as condenações já atingidas pelo período depurador podem ser abarcadas no conceito de
MAUS ANTECEDENTES
, com subsequente elevação da pena-base:

“1. Ainda que decorrido prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou da extinção da reprimenda e a infração posterior, a condenação definitiva, embora não possa prevalecer para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes”.
(AgRg no HC n. 743.627/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.) – Negritei.

Por fim, quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, não obstante a denúncia dê conta de que um elevado número de empresários causou prejuízo ao Erário federal no montante de mais R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais),
entendo que não há como sopesar tal circunstância negativa sobre a pena-base do ora apelante
.

Isto porque, dentre as dezenas de empresas e respectivos proprietários denunciados no bojo da denominada
Operação Atlântida
, restou comprovado nestes autos que o réu lidava basicamente com o particular
Luiz Antônio Jacomini
e a sua empresa
ASSECON
, tanto é que
a Justiça Federal sequer vislumbrou conexão entre as corrupções passivas continuamente praticadas pelo apelante
no âmbito da
SINFRA-MT
e o desvio de verba pública repassada pela União desvelado na aludida Operação, reconhecendo o
mero encontrou fortuito de provas no que tange ao recorrente
, o que deu azo inclusive ao desmembramento do processo no que lhe refere e ao declínio de competência para a Justiça Estadual.

Com base nisso, por não estarem relacionadas às específicas práticas delitivas levadas a efeito pelo réu, neutralizo as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, mantendo, porém o desvalor da
CULPABILIDADE
e dos
ANTECEDENTES
.

5.

Do reconhecimento da confissão espontânea
:

Embora não formule pedido expresso nesse sentido, no decorrer das suas razões, o
apelante sustenta a necessidade de reconhecimento da confissão espontânea
, alegando que o juízo sentenciante se utilizou das admissões feitas pelo réu na delegacia e em juízo para fundamentar a condenação e a pena imposta.

Deveras, o
pleito comporta acolhimento
, pois, não obstante o acusado tente legitimar as condutas, conferindo ares de licitude e de falta de dolo aos seus atos de corrupção, é certo que, em ambas as fases processuais, ele assumiu que recebeu, por inúmeras vezes, indevidas quantias em dinheiro de particular: seja para agilizar a emissão de certidões voltadas à regularização de processos de liberação de recursos em prol de empresa-cliente, isto é,
em razão da sua função pública
; seja para priorizar o andamento e desembaraços destes processos na
SINFRA-MT
e facilitar a liberação do pagamento, ou seja,
no efetivo exercício das suas atribuições oficiais
.

Assim sendo, em que pese a natureza meramente
parcial da confissão espontânea
, o acusado faz jus à aplicação da respectiva atenuante, pois
as suas admissões foram utilizadas para fundamentar a sentença e este acórdão confirmatório da condenação
, nos termos do
enunciado n.º 545 da Súmula do STJ
:

“3.
Nos moldes da Súmula 545/STJ,
a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida,

ainda que tenha sido parcial
ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar,
quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação
, como no caso em análise”
. (HC n. 489.875/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/4/2019, DJe de 9/4/2019.) – Destaquei.

Friso, porém, que, por se tratar de
confissão
parcial
, a atenuante
não
incidirá na fração paradigmática de
1/6 (um sexto)
,
ex vi
do
AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020.

6.

Da materialização da nova reprimenda
:

Na primeira fase da dosimetria, mantém-se a valoração negativa da
CULPABILIDADE
e dos
ANTECEDENTES
, bem assim o incremento de
06 (seis) meses sobre a pena-base por cada modular negativada
, pois, em que pese o pedido defensivo de redução para 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, entendo que o
quantum
eleito na sentença se apresenta
proporcional
e
razoável
ao caso concreto, especialmente considerando o
intervalo de 10 (dez) anos entre os limites mínimo e o máximo previstos no preceito secundário da norma
, e o número de
08 (oito) circunstâncias judiciais a serem sopesadas
.

Assim, fixa-se a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
.

Na segunda etapa dosimétrica, aplica-se a atenuante da
confissão espontânea
, na fração de
1/8 (um oitavo), por se tratar de admissões meramente parciais
, encontrando-se a sanção intermediária em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na terceira fase da individualização da pena, mantenho a
causa de aumento
prevista o art. 317, §1.º, do Código Penal, razão pela qual
majoro a reprimenda em 1/3 (um terço)
e estabeleço a sanção em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Por fim,
conservo
inalterada aplicação da continuidade delitiva na
fração de 1⁄2 (metade)
, ressaltando que o
quantum
de aumento aplicado pelo juízo
a quo
se apresenta inclusive
benéfico ao condenado
, pois, embora não se possa quantificar cirurgicamente o número exato de práticas delitivas, as provas dos autos e as próprias admissões parciais do apelante atestam que os delitos continuados foram levados a efeito durante
expressivo interregno temporal, por várias vezes
, o que justificaria a incidência do art. 71 do CP até mesmo na fração máxima de dois terços.

Portanto, torno a
pena final e definitiva
do apelante em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
.

Mantém-se a quantidade de 10 (dez) dias-multa, com fulcro no princípio do
non reformatio in pejus
, conservando-se também o valor unitário na mínima fração legal e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Prequestionamento
:

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO
, a fim de
REJEITAR
as preliminares de nulidade arguidas pela defesa e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir a pena-base e de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, de modo que a nova pena final e definitiva do recorrente fica estabelecida em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022